Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715526-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ LACERDA MEDEIROS AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ LACERDA MEDEIROS, contra a decisão de ID 232226421 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo com Reserva de Margem Consignável (RMC) cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO BMG S.A., indeferiu a tutela de urgência. Na origem, o agravante narrou que celebrou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada acreditando tratar-se de contrato de empréstimo consignado. Alegou que os descontos em seus proventos, pelo valor mínimo da fatura nunca serão suficientes para quitar o débito, colocando o consumidor em desvantagem excessiva. Requereu a tutela de urgência para que seja determinado a suspensão dos descontos efetuados em sua folha de pagamento. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão agravada (ID 232226421), nos seguintes termos: [...] FUNDAMENTAÇÃO O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão da medida. Analisando detidamente os autos e os documentos colacionados, em especial a petição inicial (Id 227495049) e seus anexos, verifica-se que, em sede de cognição sumária, não restam suficientemente demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada. No que tange à probabilidade do direito alegado, consubstanciado na nulidade do contrato de RMC e na abusividade dos descontos, a análise dos documentos apresentados pelo próprio Autor revela a existência de contrato assinado e de uma “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO” (Id 227496168, pp. 4/11), ambos contendo assinatura eletrônica do Autor, com indicação de data e hora (05/05/2022 17:39:04), endereço IP (189.61.34.180) e geolocalização (Sria II Qe 36 Conjunto E, 8 - Guara, Brasilia - DF, 71065-360, Brazil). Outrossim, verifica-se a existência de uma “PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO SUPER PRESTAMISTA - GENERALI” e contendo assinatura física do Autor, a qual faz menção ao “cartão de crédito BMG CARD”. Embora o Autor alegue desconhecimento e não anuência com a modalidade de cartão de crédito com RMC, os documentos supramencionados, com indícios de assinatura e adesão, fragilizam, nesta análise preliminar, a alegação de nulidade contratual por ausência de consentimento. A confirmação da assinatura, ainda que eletrônica, demanda a instauração do contraditório e a possibilidade de manifestação da parte Ré sobre a validade e eficácia dos referidos documentos. A necessidade de contraditório se impõe, porquanto a instituição financeira Requerida deverá ter a oportunidade de apresentar sua defesa, esclarecer os termos da contratação e comprovar a regularidade dos procedimentos adotados. A alegação unilateral de desconhecimento do contrato, desprovida de elementos robustos que infirmem de plano os documentos com indícios de assinatura do Autor, não se mostra suficiente para a concessão da medida liminar. Quanto ao periculum in mora, embora os descontos mensais possam impactar a renda do Autor, tal alegação, por si só, não configura um dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata dos descontos, máxime diante da aparente existência de relação contratual estabelecida e da necessidade de maior dilação probatória. A matéria controvertida exige uma análise mais aprofundada das provas apresentadas e a manifestação da parte adversa, sendo prematura a concessão da tutela de urgência neste momento processual. DISPOSITIVO Ante o exposto, e considerando a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial a plausibilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por ANDRE LUIZ LACERDA MEDEIROS. [...] Irresignado, o Agravante alega que celebrou contrato com o Agravado sob a aparência de um empréstimo consignado; contudo, na realidade, tratava-se de uma operação de "Reserva de Margem Consignável (RMC)", disfarçada e imposta unilateralmente, com previsão de descontos diretos em folha. Pontua que os documentos anexados nos autos demonstram que, a título de cartão consignado com RMC, foram realizados descontos automáticos que, cumulativamente, superaram o valor efetivamente disponibilizado ao Autor. Afirma que a r. decisão desconsidera a ausência de elementos mínimos de validade contratual, em especial a inexistência de assinatura e a evidente divergência entre as datas das páginas do contrato. Além disso, não considerou que o valor já descontado dos proventos do Agravante supera o montante inicialmente contratado a título de empréstimo, demonstrando evidente abusividade na execução contratual. Sustenta que está evidente o vício de consentimento, na medida em que, ao tempo da contratação, foi ocultada a verdadeira natureza da operação. Não foi apresentado ao consumidor, de forma clara e prévia, o contrato de empréstimo com reserva de margem consignável, sendo-lhe posteriormente fornecido um documento com informações distintas daquelas inicialmente ofertadas. Ademais, não houve qualquer disponibilização do cartão de crédito que supostamente motivaria os descontos, o que revela mais um indício da simulação e da ausência de transparência contratual. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Discorre que a probabilidade do direito está plenamente configurada: o Agravante já efetuou pagamentos em valor superior ao montante originalmente contratado. Alega que o perigo da demora também se faz presente, pois os descontos mensais indevidos comprometem severamente a renda do Agravante, afetando sua capacidade de subsistência e aumentando seu grau de endividamento, o que pode acarretar consequências financeiras irreversíveis. Sustenta que a Agravada ocultou as cláusulas contratuais e os encargos utilizados, e que foi ludibriado, pois acreditava tratar-se de uma contratação de empréstimo consignado. Aduz que a contratação o impede de buscar novos créditos, uma vez que sua margem consignável está comprometida. Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento realizados pelo Banco Agravado. No mérito, requer o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso interposto. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à concessão da tutela provisória para suspender os descontos realizados diretamente na folha de pagamento do agravante. Anote-se que estamos diante de uma relação de consumo, uma vez que a parte autora adquiriu como destinatária final os serviços de crédito oferecidos ao mercado pela agravada, na forma dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 (CDC). Observo que, da leitura das razões recursais, extrai-se que o agravante não queria celebrar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC. A análise sumária da narrativa da petição inicial permite concluir que, na verdade, o agravante afirma ter celebrado o referido contrato mediante vício de vontade, isto é, sem compreender as suas características e implicações. Cumpre destacar que o Agravante obteve, a título de empréstimo, o valor de R$ 5.988,80, já tendo pago, ao longo de 37 meses, o montante de R$ 7.146,49, permanecendo, contudo, com um saldo devedor de R$ 5.945,71, conforme alegado nas razões recursais e demonstrado no extrato de evolução da dívida (ID 227496160). A partir da narrativa do agravante, verifiquei que ele afirma ter contratado “cartão de crédito consignado”, modalidade na qual o cliente recebe um cartão que pode – e não necessariamente precisa – ser utilizado para compras e saques. O valor mínimo da fatura é descontado da folha de pagamento, devendo o restante ser quitado até o vencimento através do pagamento de boleto em qualquer agência bancária. Depreende-se que os descontos em contracheque são realizados para amortização mínima do valor do débito. O art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre o direito do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. A informação clara e precisa também é obrigação do fornecedor, conforme dispõem os arts. 30 e 31 do Código de Defesa o Consumidor: Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. E quanto ao crédito consignado, a Lei 14.131/2021, cujo art. 3o estipula: Art. 3o A contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito: I - do custo efetivo total e do prazo para quitação integral das obrigações assumidas; II - de outras informações exigidas em lei e em regulamentos. O agravante juntou aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes (ID 227496163) e, quanto à alegação do juízo a quo, ao indeferir a tutela, de que seria necessária a observância do contraditório, verifica-se que o agravante não nega a celebração do negócio, mas afirma que acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado simples, indicando que não foi devidamente informado, de forma clara e precisa, para a devida compreensão do negócio. Por sua vez os descontos nos valores mínimos em relação à fatura do cartão de crédito, cujas taxas sabidamente estão entre as maiores do mercado, demonstram a dificuldade na quitação do débito, demonstrando, em princípio, o desequilíbrio contratual. Assim, em exame de cognição sumária, tenho que presente a probabilidade do direito e o perigo da demora a ensejar a suspensão dos descontos, devendo e a instituição financeira (fornecedora) suportar os riscos inerentes da demanda. Nesse sentido o precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELACIONADOS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TETO MÁXIMO. LIMITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. 2. No caso, o agravante não nega propriamente a ocorrência de fraude, limitando-se a afirmar que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar. 3. Ademais, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual, em especial se houve alguma participação do agravante que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro. 4. Ainda que necessária dilação probatória para a solução da lide, isso não pode resultar prejuízos à agravada, com a manutenção dos descontos que considera indevidos até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais, ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. 5. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de astreintes tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. 7. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Entretanto, cumpre estabelecer limite máximo para a multa por cada desconto indevido, sem prejuízo de nova deliberação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1853072, 07040979320248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). O Superior de Tribunal de Justiça sintetizou o entendimento de que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). 2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor. 3. Entre as espécies de serviço defeituoso a lei destaca o serviço prestado sem informação adequada sobre seus riscos. O art. 6o, III e art. 31 do CDC ressalta que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados. 4. "A informação, além de direito básico do consumidor, é constantemente lembrada no Código de Defesa do Consumidor. Decorre da ideia de boa-fé objetiva - transparência e confiança nas relações -, permite o uso adequado do produto ou serviço de modo a evitar danos à integridade psicofísica do consumidor e ao seu patrimônio". (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, p. 115-144) 5. O CDC dispõe, no art. 46, que "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.". 6. Na hipótese, a ausência da desejada transparência por parte do banco impossibilitou o direito de escolha informada do consumidor. A conduta da instituição é incompatível com o dever de informação e transparência. Ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906783, 07218713920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Acrescento recente entendimento desta 2a Turma Cível, em voto de minha relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a concessão de tutela provisória para suspender os descontos nos proventos do agravante, em razão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). O agravante alega que o contrato foi celebrado mediante erro, porque acreditava estar realizando empréstimo consignado simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de suspenção dos descontos mensais do cartão de crédito consignado, ante a alegação de falta de informação adequada sobre a modalidade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 6o, inciso III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos. Essa obrigação também é reiterada nos artigos 30 e 31 do CDC, que determinam que a oferta de produtos e serviços deve garantir transparência e clareza nas informações. 4. A Lei 14.131/2021, em seu artigo 3o, exige que as operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento sejam precedidas de informações claras sobre o custo efetivo total e o prazo para quitação do débito. 5. Diante da verossimilhança das alegações do consumidor, relativa à ausência de informações claras, cabe ao fornecedor suspender os descontos relativos ao cartão de crédito consignado, até o julgamento de mérito. 6. O caráter reversível da tutela de urgência, conforme expresso no voto, permite que, em caso de improcedência final do pedido, a agravada retome dos descontos, não se configurando dano irreparável ou de difícil reputação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento : 1. A ausência de informação clara e adequada sobre as características e implicações do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC, pode gerar desequilíbrio contratual e erro de consentimento. 2. A presença de probabilidade de direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos, sendo o risco processual suportado pela instituição financeira até o julgamento da ação. Dispositivos relevantes citados : CDC, art. 6o, inciso III, art. 30 e 31; Lei 14.131/2021. Jurisprudência relevante: (Acórdão 1932925, 0708350-38.2022.8.07.0019, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.). (Acórdão 1950634, 0735630-70.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024; grifou-se.) Ressalte-se que o deferimento da tutela é reversível, pois no caso de improcedência do pedido, a agravada poderá retomar os descontos no contracheque dos proventos do consumidor Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar, a decisão agravada, determinando que a agravada suspenda os descontos dos valores relativos ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator